Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-63.2013.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000984-63.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 070.905.851-90 (APELANTE), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO), JESIEL ALVES DA SILVA - CPF: 000.242.371-59 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LOURENÇO GONÇALVES RONDON GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JESIEL ALVES E DESPROVEU O RECURSO DE IVAN LUCAS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000984-63.2013.8.11.0028

APELANTE: IVAN LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES, JESIEL ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA.
APELO DE IVAN LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARÃES DESPROVIDO. RECURSO DE JESIEL ALVES DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os recorrentes por homicídio qualificado, fixando regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminar de intempestividade dos apelos suscitada pelo Ministério Público; (ii) preliminar de inépcia da denúncia e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa arguida pela defesa; (iii) mérito da condenação, especialmente quanto à suposta contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos; (iv) adequação das qualificadoras e da dosimetria da pena; (v) pedido de suspensão da execução provisória da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade dos apelos foi rejeitada diante da reabertura do prazo recursal pelo juízo de origem.

4. A denúncia observou os requisitos do art. 41 do CPP, individualizando as condutas e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. O conjunto probatório respalda a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo flagrante contrariedade às provas dos autos, devendo prevalecer a soberania dos vereditos.

6. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de um dos réus, com consequente redimensionamento da pena.

7. A execução provisória da condenação do Tribunal do Júri é admitida, independentemente do trânsito em julgado, conforme entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos.

9. Recurso de Ivan Lucas de Oliveira Ferreira Guimarães desprovido.

10. Recurso de Jesiel Alves da Silva parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a sentença quanto ao mais.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Rejeitam-se as preliminares de intempestividade e de inépcia da denúncia quando ausentes vícios processuais. 2. A decisão dos jurados que encontra suporte nos autos deve ser preservada em respeito à soberania dos vereditos. 3. A confissão espontânea enseja redução da pena, ainda que qualificada. 4. É legítima a execução provisória da condenação do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, II e IV; 29; 41; 61, II, c; 65, III, d; CPP, arts. 383, 571, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1068 de repercussão geral; Súmula 28/STF; STJ, AgRg no RHC 167.679/BA; AgRg no RHC 132.302/PR.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000984-63.2013.8.11.0028

APELANTE: IVAN LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES, JESIEL ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados por JESIEL ALVES DA SILVA e IVAN LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARÃES contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Poconé, que condenou o
primeiro
por homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), apenando-o com 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses 3 15 (quinze) dias de reclusão, e o
segundo
pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), impondo-lhe a reprimenda de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

JESIEL aduz, em preliminar, inépcia da denúncia e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pleiteia a nulidade do julgamento por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Assevera a atipicidade do ato, almejando a
“absolvição sumária”
, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, afirmando que agiu em
“legítima defesa putativa”
. Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras e o redimensionamento da pena corpórea.

IVAN alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas produzidas nos autos, uma vez que não agiu com dolo e desconhecia que o corréu portava uma arma, razão pela qual requer a declaração da nulidade da sessão plenária, para que seja submetido a novo julgamento. Pede a absolvição por ausências de provas de sua participação dolosa e a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da pena aplicada, para considerá-lo como
“mero partícipe”
, nos moldes do art. 29 do CP, e a suspensão da execução provisória até o trânsito em julgado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público sustenta, em preliminar, a intempestividade dos apelos. No mérito, pede o desprovimento dos recursos.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000984-63.2013.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES: INTEMPESTIVIDADE DOS APELOS

A preliminar ventilada pelo Ministério Público nas contraminutas recursais não prospera, uma vez que o juízo singular reconheceu que as mídias do processo somente foram acostadas após a intimação para interposição do recurso e acolheu o pedido defensivo para reabrir o prazo para apresentação das razões recursais (Id. 278393521, pág. 1).

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR SUSCITADA POR JESIEL: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

JESIEL aduz que a denúncia padece de
“clareza na tipificação ao modificar o enquadramento do fato” (sic)
e que não lhe foi oportunizado
“reagir à emenda da denúncia” (sic)
, razão pela qual requer o reconhecimento da
“nulidade da decisão que acolheu a emenda sem esse devido prazo” (sic)
.

A denúncia descreve os fatos criminosos com clareza, apontando a participação de cada um dos agentes, em conformidade com o que estabelece o artigo 41 do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 19/12/2012, por volta das 22h30, na Rua Tiradentes, Bairro Cruz Preta, nesta comarca de Poconé, os denunciados JESIEL ALVES DA SILVA, vulgo ORINHO, e IVAN LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARÃES, vulgo DORINHO, de forma previamente ajustada e atuando com unidade de desígnios e animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo contra LOURENÇO GONÇALVES RONDON GOMES, produzindo-lhe as lesões descritas às fls. 29/35, que causaram a morte da vítima.

Conforme apurado, a vítima estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica com um grupo composto por seu irmão LEANDRO, seus primos JÚNIOR e NEGÃO, seus colegas PARAGUAI, WERIK, IGOR, PETÃO e mais duas meninas, quando se iniciou uma discussão entre WERIK e o denunciado IVAN, sendo que a vítima tentou apartar a briga, ocasião em que IVAN disse: ‘o que é seu tá guardado’.

Após a discussão, IVAN se retirou do local e o restante do grupo dirigiu-se para o bar do Edson, ocasião em que surgiu o denunciado IVAN de motocicleta, acompanhado do denunciado JESIEL. O denunciado IVAN desceu da motocicleta e deu um soco no rosto da vítima, que caiu ao solo; em seguida, o denunciado JESIEL sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos nas pernas da vítima e um na cabeça, causando-lhe a morte.”

A
simples leitura permite delimitar a participação de cada um dos recorrentes
: IVAN, após discussão prévia com a vítima, saiu do local e em seguida retornou em sua motocicleta, acompanhado de JESIEL. Ao avistá-lo, parou o ciclomotor e desferiu um soco contra ele. Quando LOURENÇO estava caído no chão, o corréu JESIEL efetuou os disparos nas pernas e na cabeça da vítima.

Portanto, a peça vestibular descreveu satisfatoriamente o fato típico, individualizando a conduta de cada um dos réus e está instruída com provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos elementos informativos coletados na fase investigativa. Nesse sentido:

[...] 2. Na hipótese em debate, ao revés do que sustenta a defesa,
a denúncia ofertada pelo Parquet local descreve toda a prática delitiva imputada ao acusado, demostrando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos, aptos à inauguração da persecução penal, exatamente nos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP e, sobretudo, permite o livre exercício do direito de defesa
. [...]
[AgRg no RHC n. 167.679/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022].

[...] 4. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia. [...]
[AgRg no RHC n. 132.302/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020].

Em relação à tipificação, a inicial acusatória imputou a ambos os réus a prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, CP) por
motivo torpe
(inciso
I
) e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (inciso IV).

Recebida a denúncia em 02/07/2013, os réus foram citados e apresentaram defesa em 19/09/2013 (Id. 278393413, págs. 55/61), por meio da qual rebateram, ponto a ponto, a acusação contida na exordial acusatória.

Transcorrida a instrução processual da primeira fase da persecução penal, o Ministério Público, em
28/05/2015
, nas alegações, finais, pediu a pronúncia de ambos pela prática de homicídio qualificado por
motivo fútil
(inciso
II
) e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (inciso IV).

Em seguida, os autos foram encaminhados à defesa, que
tomou conhecimento dos memoriais da acusação e apresentou alegações finais pelos réus
.

Na pronúncia, o juízo singular pronunciou ambos os réus e manteve as qualificadoras descritas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CP.

JESIEL e IVAN interpuseram recurso em sentido estrito e não questionaram, em momento algum, a tipificação descrita na pronúncia.

A Terceira Câmara Criminal, à época sob a relatoria do Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, acolheu a preliminar suscitada pela defesa de IVAN, anulando a pronúncia em relação a ele, e desproveu o recurso de JESIEL.

Com o retorno dos autos, nova decisão de pronúncia foi prolatada em relação a IVAN, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121,§ 2º,
II
e IV, do CP).

O recurso em sentido estrito foi distribuído à minha Relatoria e foi parcialmente provido por esta 1ª Câmara Criminal, para afastar a qualificadora do motivo fútil em relação a IVAN.

Transitado em julgado o acórdão, os autos retornaram à comarca de origem e foram remembrados, para que ambos os réus fossem julgados na mesma sessão plenária.

Feita essa digressão cronológica dos fatos, concluo a preliminar não prospera.

O juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa
, pode dar-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave [art. 383 do CPP].

O juízo singular apenas atribuiu definição jurídica diversa ao fato descrito na peça acusatória, não havendo violação ao princípio da congruência, afinal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, não havendo qualquer violação à ampla defesa, tampouco ao contraditório, já que o fato delituoso imputado foi descrito pormenorizadamente na peça acusatória.

Nesse sentido:

[...] 2. O aresto recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que "o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal" (RHC n. 131.086/PB, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.069.393/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023].

Ademais, como visto na linha do tempo acima detalhada, o apelante somente se insurgiu contra a alteração da tipificação contida na pronúncia quase uma década depois.

A arguição extemporânea da pretensa nulidade é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem posição consolidada sobre o tema,
verbis
:

[...] 2.
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). [...]
[AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022].

[...] 2. Nos termos do art. 571, II, do CPP,
as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão
. 3
. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022].

Com estas considerações, afasto a preliminar ventilada.

MÉRITO

IVAN LUCAS OLIVEIRA FERREIRA GUIMARÃES e JESIEL ALVES DA SILVA, foram denunciados pelo Ministério Público em razão de, no dia 19/12/2012, no período noturno, na Rua Tiradentes, Bairro Cruz Preta, em Poconé, agindo com
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de motivo fútil, terem efetuado disparos de arma de fogo contra LOURENÇO GONÇALVES RONDON GOMES, que causaram sua morte.

LEANDRO RONDON GOMES, irmão da vítima, declarou à autoridade policial:

“Que é irmão de LOURENÇO GONÇALVES RONDON GOMES; que ontem, por volta das 15h, começou a beber em sua residência, em companhia de seu irmão, LOURENÇO, seus primos JÚNIOR e NEGÃO, de seus colegas PARAGUAI, WERIK, IGOR E PETÃO, e de mais duas meninas, que não sabe o nome; que estavam bebendo cerveja e, em dado momento, chegou no local a pessoa de IVAN, conhecido como GORDINHO, seu vizinho; que GORDINHO passou a beber em companhia do grupo; que por volta das 20h30 resolveram ir beber no BAR DO EDSON, localizado na Cruz Preta; que todos, com exceção de PETÃO, iriam para o bar, quando começou uma discussão entre WERIK e GORDINHO, por ciúmes das meninas que estavam com o grupo; que o declarante e seu irmão LOURENÇO foram apartar a briga, tendo o GORDINHO empurrado LOURENÇO e dito: ‘o que é seu tá guardado’, em tom de ameaça para LOURENÇO; que GORDINHO se retirou, tendo o grupo caminhado a pé para o bairro Cruz Preta, com destino ao BAR DO EDSON; que no caminho, já no Cruz Preta, foram abordados por GORDINHO, em uma motocicleta Honda Titan Preta (moto do GORDINHO), trazendo na garupa a pessoa de JESIEL; que GORDINHO parou a moto próxima a LOURENÇO, tendo JESIEL saltado do veículo e sacado uma pistola, efetuando dois disparos contra a perna da vítima; que o declarante apanhou seu irmão nos braços e o arrumou no colo, tendo JESIEL lhe apontado a arma e lhe mandado soltar a vítima e deitar-se no chão; que JESIEL, ainda, colocou a arma sobre a cabeça do declarante, mas não realizou nenhum disparo; que JESIEL, então, dirigiu-se até LOURENÇO e realizou um disparo contra sua cabeça; que JESIEL subiu na motocicleta e fugiu do local em companhia do GORDINHO, tomando rumo ignorado; que devido aos tiros, seu grupo de amigos dispersou, não sabendo o declarante quem viu toda a ação criminosa; que seu irmão ANDRÉ LUÍS, que estava nas imediações, chegou no local e ajudou a prestar socorro a LOURENÇO; que o SAMU foi acionado e levou seu irmão para o PAM; que posteriormente foi transferido para Várzea Grande; que em Várzea Grande seu irmão veio a falecer; que seu irmão nunca teve qualquer rixa com GORDINHO, tendo sido criado, inclusive, junto com o suspeito; que nunca tiveram rixa com JESIEL; que acredita que o crime tenha sido cometido só pelo fato de seu irmão ter apartado a briga de GORDINHO com WERIK; que não tem mais informações sobre o caso”.

WERIK BENEDITO DO CARMO, de 14 [quatorze] anos de idade, relatou:

“[...] nisso a turma resolveu ir ao BAR DO EDSON, o IGOR, LEANDRO, LOURENÇO, o informante, as duas meninas, mas não chegaram no bar, foi quando apareceu o GORDINHO de motocicleta e desceu para brigar com o informante, mas os seus amigos não deixaram; que o GORDINHO brigou com o IGOR, e nisso o LOURENÇO disse ao GORDINHO: ‘você é covarde, querendo bater no IGOR, porque você não me encara’; que nisso o IVAN, o GORDINHO, disse ao LOURENÇO: ‘espera aí’, e saiu de motocicleta; que a turma continuou indo em direção ao BAR DO EDSON; que próximo à Escola Antonio Avelino, apareceu o GORDINHO, juntamente com JESIEL, que estava de carona e desceram; o GORDINHO disse ao LOURENÇO: ‘você fica acoitando o WERIK’; quando o LOURENÇO virou as costas para sair de perto, momento este que o GORDINHO deu um soco no rosto do LOURENÇO, que foi ao chão; em seguida, o JESIEL puxou uma pistola de sua cintura e disparou quatro tiros na direção do LOURENÇO; foi quando o LEANDRO foi pra cima do JESIEL e conseguiu derrubar a pistola da mão do JESIEL; nesse instante o informante saiu correndo em direção de sua casa; que no caminho encontrou ANDRÉ, irmão do LOURENÇO, que perguntou sobre os disparos de arma de fogo, e o informante disse que atiraram no seu irmão LOURENÇO; que o ANDRÉ foi na direção dos tiros, onde estava o LOURENÇO; que o informante seguiu pra casa; que na data de hoje ficou sabendo que o LOURENÇO havia morrido; que afirma o informante que quem disparou a pistola contra o LOURENÇO foi o JESIEL; que o informante disse que ficou sabendo que GORDINHO e JESIEL fugiram de Poconé juntos”.

O Laudo Pericial nº 1.9067.1.2012.39117-01, da POLITEC, atestou que
“a morte de LOURENÇO GONÇALO RONDON GOMES foi ocasionada por projétil de arma de fogo”
[ID 13556483, pág. 5].

JESIEL, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, declarou que, na noite do crime, foi procurado por IVAN, relatando-lhe que LOURENÇO queria matá-lo, quando sugeriu que fossem conversar com a vítima, e acrescentou que, após o entrevero entre IVAN e LOURENÇO, efetuou três disparos na vítima, por temer que ele estivesse armado.

IVAN respondeu as perguntas da autoridade policial:

“Que é amigo do JESIEL ALVES DA SILVA, há mais ou menos três anos; que o JESIEL tem uma chácara na comunidade Santa Rita, e o interrogado estava trabalhando em rebocar uma casa na chácara; que isso tem dois meses antes do fato acontecido; que na quarta-feira, dia 19/12/2012, o interrogado estava em sua casa, isto por volta das 15h, quando passou em sua casa o LOURENÇO, LEANDRO e o PETÃO, convidando o interrogado para ir até a casa do LOURENÇO; que afirma o interrogado que também é amigo dos meninos; que o interrogado afirma que não saiu com os meninos; que demorou um pouco e foi até a casa do LOURENÇO.; que quando chegou na casa do LOURENÇO, estavam LOURENÇO, LEANDRO, PETÃO e o JESIEL não se encontrava no local; que ficaram ingerindo bebidas alcoólicas e, por volta das 17h, chegaram duas meninas, que afirma o interrogado que não as conhece; que estavam ouvindo som de carro e as meninas começaram a dançar funk; que passadas algumas horas, foi quando o WERIK ficou com ciúmes de uma das meninas, que era a mais magra, sendo namorada do WERIK; que foi quando começou uma discussão entre o PETÃO e o WERIK, mas não chegaram nas vias de fato; que o interrogado afirma que entrou no meio da discussão para acabar com a mesma; que nesse momento, o interrogado afirma que falou para PETÃO que iria em sua casa tomar banho; que por volta das 19h30 retornou à casa do LOURENÇO, ainda estava uma discussão entre o PETÃO, o WERIK e o IGOR; que nesse momento o interrogado novamente foi apartar a confusão; que foi quando o WERIK foi pra cima do interrogado, que nesse momento empurrou o WERIK; foi quando o LOURENÇO disse ao interrogado: ‘você é covarde, por que você não briga comigo? Só não vou bater em você aqui por estar em casa, se fosse na rua eu te pegava’, momento este que o LOURENÇO, o WERIK e o LEANDRO saíram para a rua, e o interrogado foi ajudar o PETÃO a empurrar o carro para ‘pegar’, sendo que o carro funcionou; que afirma o interrogado que não foi quaisquer vias de fato entre o interrogado e os rapazes, sendo que o interrogado pegou sua motocicleta e foi para sua casa, juntamente com o PETÃO e o SARI; que afirma o interrogado que, quando saiu, já viu os rapazes na esquina próxima à sua casa, e foi quando o interrogado parou sua motocicleta e foi conversar com eles; que foi quando o WERIK, o LOURENÇO e o IGOR foram para cima do interrogado, mas o interrogado saiu com sua motocicleta em velocidade; que chegou na sua casa, onde encontrou PETÃO; lá o PETÃO disse ao interrogado que ‘eles disseram que vão te matar hoje e estão armados’; que diante disso o interrogado foi procurar ajuda com seus amigos; que logo foi à procura de JESIEL, onde o encontrou na casa do seu tio; foi quando disse a ele: ‘JESIEL, o LOURO disse que vai me matar hoje e está armado’; que nisso o JESIEL disse ao interrogado: ‘então vamos lá conversar com ele’; que foi quando o interrogado mais o JESIEL foram à procura do LOURENÇO, conhecido por LOURO, e o encontraram perto do colégio; que o interrogado parou a motocicleta e foi conversar com o LOURO; que perguntou a ele: ‘você vai me matar, que é isso, somos todos amigos’; foi quando LOURENÇO foi pra cima do interrogado para brigar e foi quando o interrogado foi para cima do LOURENÇO, o LEANDRO segurou o interrogado, que tentou escapar do LEANDRO, mas não conseguiu e foi ao chão; que afirma o interrogado que nesse momento o LOURENÇO meteu a mão na cintura, mas não conseguiu tirar um revólver que o interrogado chegou a ver, momento este que o JESIEL sacou uma pistola e deu três disparos contra o LOURENÇO; viu o LOURENÇO cair e o interrogado se levantou e foi em direção da motocicleta, e o JESIEL montou na carona e saíram em alta velocidade sentido Vila Balearis, rodovia Porto Jofre, na casa da sua irmã, e depois o JESIEL sumiu e o interrogado, depois de dois dias, fugiu para Várzea Grande”.

Diante da versão apresentada por IVAN, foram colhidas declarações de EDILSON ARRUDA PAIXÃO, vulgo PETÃO:

“Que é primo de LOURENÇO; que na data dos fatos, no período da tarde, estava na casa de seu primo, em companhia de outras pessoas, bebendo e conversando; que em determinado momento chegou ao local WERIK e IGOR; que os dois também começaram a beber; que também chegou no local duas meninas, que pareciam ser namoradas de WERIK e IGOR; que, em determinado momento, WERIK ficou com ciúmes de sua namorada e passou a afirmar que o declarante a teria chamado de vagabunda; que devido à confusão, sua tia, mãe de LOURENÇO, acabou com a reunião, mandando todos embora do local; que o declarante pegou seu carro para sair do local e os demais jovens saíram a pé, em direção ao bairro Cruz Preta; que na esquina da casa de LOURENÇO viu IVAN discutir com IGOR; que o declarante parou seu carro e foi ajudar seu primo LOURENÇO a apartar a briga; que cada um foi para sua casa; que no dia seguinte ficou sabendo que seu primo LOURENÇO havia sido morto a tiros por JESIEL e IVAN; que não estava no local do crime quando o mesmo ocorreu; que não sabe dizer o porquê seu primo foi morto; que não viu seu primo com nenhuma arma; que não falou para IVAN que LOURENÇO iria matá-lo; que não viu LOURENÇO ameaçar ninguém”.

IGOR HENRIQUE DA SILVA, de 16 [dezesseis] anos de idade, declarou na etapa inquisitiva:

“Que na data dos fatos, no período da tarde, estava na companhia de outras pessoas, na casa de LOURENÇO, conversando e bebendo; que no local estavam o declarante, LOURENÇO, seu irmão LEANDRO, WERIK, PETÃO e IVAN; que, já à noite, chegaram no local duas meninas, que eram namoradas de WERIK e LOURO; que um dado momento, IVAN começou a se insinuar para a namorada de WERIK, iniciando-se um desentendimento; que nesse entrevero, IVAN chamou a namorada de WERIK de cachorra, e posteriormente, WERIK contou para sua namorada o que IVAN havia dito; que o grupo deixou a residência de LOURENÇO, indo em direção a um bar existente na Cruz Preta; que após o grupo ter deixado o local, foram abordados por IVAN, em sua motocicleta, que veio tirar satisfação com WERIK, pelo fato do mesmo ter dito à sua namorada que ele a havia chamado de cachorra; que IVAN tentou agredir WERIK, mas LOURENÇO o impediu, dizendo que era para ele bater em alguém do tamanho dele; que IVAN subiu em sua moto e disse para LOURENÇO, em tom de ameaça: ‘espera aí que eu já volto’; que o grupo continuou indo para o bairro Cruz Preta, e o declarante ficou na sua casa, no bairro; que na esquina de sua casa o grupo foi novamente abordado por IVAN, que trazia em sua garupa a pessoa de JESIEL; que ficou sabendo que JESIEL atirou três vezes em LOURENÇO, matando-o; que chegou a escutar o barulho dos tiros, mas não viu o crime; que LOURENÇO não estava armado”.

Na instrução processual, CARLOS EDUARDO FARIAS, Policial Militar, afirmou não se recordar com detalhes dos fatos, afirmando que, quando chegou no local, a vítima aguardava o SAMU e que, em entrevista aos populares que lá se encontravam, informaram que ela havia sido alvejada por dois indivíduos que se evadiram do local em uma motocicleta.

O Policial Militar, PEDRO CELESTINO NEVES DA SILVA, que atendeu a ocorrência, recordou-se apenas que JESIEL foi o executor dos disparos, e que
“o outro”
era o piloto da motocicleta, não se lembrando dos fatos com minúcias.

EDILSON, vulgo PETÃO, confirmou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que ele, juntamente com LOURENÇO, tentou
“apartar a briga”
de IVAN e WERIK, e que o apelante e a vítima trocaram empurrões, mas que
“ficou nisso”
, e foi embora, só tomando conhecimento do assassinato no dia seguinte. Acrescentou que nunca disse a IVAN que LOURENÇO iria matá-lo.

IGOR HENRIQUE não presenciou o homicídio, mas disse que a discussão na casa de LOURENÇO teve início quando IVAN tentou
“ficar”
com uma das meninas e, diante da recusa dela, chamou-a de
“cachorra”
e agrediu WERIK.

LEANDRO, irmão da vítima, foi ouvido como informante e declarou que IVAN queria bater em IGOR e WERIK, por conta de uma discussão envolvendo as meninas e, quando LOURENÇO procurava
“apartar a briga”
, foi ameaçado por GORDINHO, que disse:
“o que é seu tá guardado”
, e saiu de moto. Quando retornou na motocicleta, trazia JESIEL na garupa, que desceu e
“já chegou pipocando LOURENÇO”
, atingindo-os com dois tiros na perna. Em seguida, apontou na cabeça dele e disparou o terceiro tiro.

Esclareceu, ao final, que, antes do fato, IVAN
“comia e bebia na sua casa”
, e que JESIEL
“era só conhecido, mesmo”
.

WERIK disse, em juízo, que a discussão teve origem porque IVAN queria que sua namorada, RAFAELA, dançasse para ele, chamando-a de
“cachorra”
e que, após um desentendimento com a jovem, deu um tapa no rosto do informante, quando LOURENÇO
“apartou a briga”
. Ato contínuo, a mãe da vítima mandou
“acabar a festa”
, quando IVAN pegou a motocicleta e saiu do local.

Mais adiante, quando estavam caminhando pela rua, foram abordados por IVAN, que bateu em IGOR, quando LOURENÇO disse:
“você quer bater nos guris, olha o seu tamanho, você tem que ser mais homem”
. Nesse momento, IVAN disse:
“vou bem ali, e volto”
.

Disse que, após deixarem NEGO em casa, IVAN chegou de motocicleta com JESIEL na garupa e começaram a discutir:

“O LEANDRO, com o finado LOURO, deixaram ele [NEGO] lá na casa dele, que é bem na esquina; nessa hora que eu vi, que vinha vindo os dois na motocicleta; aí chegou, nessa hora, não falou mais comigo, só falou para o LOURO: ‘você quer defender o guri, né?’; o LOURO falou: ‘ah, você tem que entender, você quer bater no guri?’; aí o JESIEL já intrometeu: ‘ah, diz que você tá armado?’; aí o finado LOURO falou: ‘não, o dia que eu quiser brigar com homem, eu vou com ele no murro, porque se apanhar, apanhei na briga, não é com faca, com revólver’; [...] aí o finado LOURENÇO virou as costas, o IVAN aproveitou e deu um murro nas costas dele, no pescoço [aponta a mão para a nuca], ele caiu e, no que ele ia levantar, o JESIEL atirou, deu dois tiros nele; aí o irmão dele [LEANDRO] falou pra mim: ‘corre, porque é perigoso ele querer atirar em você também’, aí eu peguei e fui embora [...]”

Em juízo, IVAN reafirmou as declarações prestadas em seu interrogatório extrajudicial, de que LOURENÇO estava armado e que JESIEL realizou os disparos após a vítima ter sacado um revólver.

JESIEL disse que
“teve um empurra-empurra entre o IVAN e o finado”
e que, quando a vítima
“colocou a mão na cintura”,
disparou, mesmo não tendo visto arma nenhuma,
“porque foi sabendo, pelo IVAN, que ele estava armado”
.

Após a pronúncia, ambos recorreram e a qualificadora de motivo fútil foi excluída apenas em relação a IVAN, em virtude da discussão prévia e animosidade que já existia entre ele e a vítima.

Submetidos a julgamento plenário em 26/11/2024, foram ouvidas as testemunhas LEANDRO RONDON GOMES, EDILSON ARRUDA PAIXÃO, WERIK BENEDITO DO CARMO DE OLIVEIRA e IGOR HENRIQUE DA SILVA DE ASSIS, que repisaram as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitiva e em juízo.

Interrogado, IVAN disse que após o desentendimento com LOURENÇO, seu amigo de infância,
“todos vieram pra cima de mim, pra me bater”
, quando correu até a esquina
“e me bateram de novo, deram murro no peito”
.

“R: PETÃO veio e disse: ‘o LOURO vai matar você’, aí eu fiquei nervoso e fui na casa do primo de JESIEL e falei que o LOURO ia me matar; aí o JESIEL falou: ‘vamos lá conversar com ele’, mas eu não sabia que ele estava armado.

J: Então, quando disseram que iam matar o senhor, ao invés de ir na polícia, o senhor foi procurar o JESIEL?

R: Nem passou na minha cabeça ir na polícia.

J: O JESIEL o senhor conhecia de onde?

R: Eu, ele e o finado trabalhava junto, de pedreiro.

J: E aí?

R: Aí ele foi lá comigo, aí ele falou: ‘que é isso LOURO, você quer matar o IVAN por que?’; aí nós desentendemos e saímos no soco; quando ele caiu e levou a mão assim (põe a mão na altura da cintura) aí eu já escutei só tiro. [...]”.

JESIEL, por sua vez, disse que “nem sabia da briga” de IVAN e LOURENÇO.

“J: Se o senhor nem sabia da briga, porque o senhor pegou a arma e foi pra lá?

R: Pois é, né doutora...

J: O senhor andava armado por quê?

R: Uma desavença de muito tempo com um menino, ele ‘atirou eu’, aí eu comprei essa arma e fiquei muito tempo com ela, mais de vinte e poucos anos que eu tinha essa arma, mas eu não andava armado; nesse dia eu tava sem dinheiro, eu fui pra vender essa arma, aconteceu essa fatalidade nesse dia.

J: E aí, quando vocês chegaram lá o que aconteceu?

R: Chegou lá, ele desceu da moto e não bateu no LOURO, ele bateu no WERIK; aí WERIK correu, ele foi no IVAN e falou: ‘vou matar você’ e sacou daqui (põe a mão na cintura), mas não tinha nada, né. Falou que ia matar, eu tava meio longe, atirei por cima.

J: Mas ele sacou ou não sacou uma arma?

R: Eu não vi, a hora que ele meteu a mão assim (põe a mão na cintura), eu atirei.

J: Quantos tiros o senhor deu?

R: Ah, eu não lembro, só puxei e já saí vazado de lá [...]”

O Conselho de Sentença, ao condenar IVAN e JESIEL pela morte de LOURENÇO, optou por uma das duas versões existentes nos autos, qual seja, aquela narrada pelas testemunhas, de que IVAN, após ameaçar a vítima, dizendo
“o que é seu tá guardado”
, saiu do local em sua motocicleta e retornou com o comparsa na garupa, instantes depois; após desferir um murro que lançou LOURENÇO ao solo, ele foi executado com três disparos de arma de fogo, efetuados por JESIEL, que já chegou armado na cena do crime.

A decisão dos jurados tem amparo na prova testemunhal produzida na instrução processual, sob o crivo do contraditório,
o que impede classificar a condenação como sendo manifestamente contrária à prova dos autos
.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão"
[MIRABETE, Júlio Fabrinni - Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751].

“[...] somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados”
[AVENA, Norberto - Processo Penal Esquematizado, 3ª ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1160].

Ressalto que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular (art. 5º, XXXVIII, CF/88) é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos, como ocorreu no caso em espeque.

Em reforço, invoco precedentes desta Corte:

[...] 1. Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa ser relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos,
não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas amealhadas ao feito que autoriza a cassação do veredicto pela instância ad quem, exigindo-se, para essa finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual
. 2. Não consubstancia decisão manifestamente contrária às provas dos autos o acolhimento, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva de que a ré não agiu imbuída de animus necandi e visava tão somente lesionar a integridade física dos ofendidos, na medida em que tal versão encontra respaldo no interrogatório da acusada em juízo, assim como nas próprias peculiaridades do modus operandi, a exemplo da região não vital do corpo da vítima que foi atingida [perna esquerda], de modo que,
havendo elementos nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento da Corte Leiga deve ser respeitado, por força do preceito contido no art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
[N.U. 0008915-04.2016.8.11.0064, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/05/2023, publicado no DJE 15/05/2023].

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EVIDENCIADA PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO –
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO DESPROVIDO.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

Igual raciocínio se aplica com relação às qualificadoras, sobretudo quando a sua incidência ficou demonstrada pelos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal
. Recurso desprovido.
[N.U 0003611-72.2019.8.11.0111, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 16/05/2023].

[...]
O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente
(AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN). “Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a
soberania dos veredictos
e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões,
prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
”
. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002) [Revisão Criminal n. 1026521-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 06/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023].

No tocante às qualificadoras, também ficou suficientemente demonstrado que LOURENÇO foi atacado de inopino por IVAN, que recebia o suporte de JESIEL, e, quando o primeiro o derrubou no chão, o segundo disparou por três vezes contra a vítima, o que evidencia a impossibilidade de defesa.

Quanto ao motivo fútil reconhecido em relação a JESIEL, ficou demonstrado que ele não tinha participado da briga anterior, e que foi chamado para ajudar IVAN a vingar-se de LOURENÇO, sacando a arma que portava após o entrevero inicial entre ambos, o que caracteriza a futilidade da sua motivação.

Portanto, a conclusão que se impõe é que os jurados tinham motivação fática suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório para condenar ambos pelo homicídio qualificado da vítima.

Em relação à dosimetria, não procede o pedido de IVAN para que seja considerado
“mero partícipe”
, pois, como visto, ele foi o personagem central da discussão com LOURENÇO e, ao reencontrá-lo em via pública, ameaçou-o antes de ir buscar o comparsa com sua motocicleta e, instantes depois, agredi-lo e vê-lo sendo executado por corréu.

Portanto, sua participação não pode ser considerada de menor importância, como almeja a defesa.

Quanto a JESIEL, verifico que, a despeito de o juízo singular ter afastado a confissão qualificada dele {e
le admitiu ter realizado os disparos, aduzindo que agiu em
“legítima defesa”
}, ela deve ser considerada na segunda etapa para atenuar a pena, uma vez que
“1.
A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal,
mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa
.[...]”
(AgRg no HC n. 948.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Desse modo, a agravante do art. 61, II, c, do CP (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) deve ser compensada com a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP).

Assim, a pena definitiva de JESIEL fica fixada em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de suspensão da execução provisória da pena até o trânsito em julgado, trata-se de questão que já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, verbis:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(Tema n. 1068).

Portanto, descabido o pleito defensivo neste particular.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos,
rejeito as preliminares suscitadas
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de IVAN LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARÃES e
PROVEJO PARCIALMENTE
a apelação de JESIEL ALVES DA SILVA, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionada a pena privativa de liberdade para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida, no mais, a sentença objurgada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025